Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à autora ALCINA D ARC CAMPOS MENDES manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e da possível carência de interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204